Tribunal: TCU
Processo: 026.082/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9231/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelos Deputados Federais Ivan Valente e Luiza Erundida de Sousa, ambos do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e eleitos pelo Estado de São Paulo (SP), a respeito de possível irregularidade do Sr. Tércio Arnaud Tomaz, em decorrência de sua atuação indevida como assessor especial da Presidência da República. Considerando que esta Corte de Contas já se manifestou por diversas vezes pela impossibilidade de determinar a instauração de processo administrativo disciplinar ou de fiscalizar seu andamento, uma vez que o controle administrativo hierárquico é distinto do controle externo e que a apuração de faltas funcionais pertence àquele e não a esse, a exemplo dos Acórdãos TCU 977/2018, 999/2017, todos do Plenário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: não conhecer a presente documentação como representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU; encaminhar cópia dos autos, com fundamento no art. 24, inciso X, do Decreto 9.982/2019, à Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (CISET/PR), para que tome as providências que julgar cabíveis; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos representantes e à Presidência da República; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 026.082/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Presidência da República (vinculador). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.